Tribunal: TJES
Processo: 5003411-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003411-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MACHADO GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA LIMINAR PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato, postergou a análise do pedido de tutela de urgência – que visava a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado – para momento posterior à apresentação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios iniciais são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito (art. 300, CPC) e autorizar a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos, antes da instauração do contraditório, diante da alegação de vício de consentimento na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumaça do bom direito) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (perigo na demora), conforme o art. 300 do CPC.

A decisão que posterga a análise da liminar para após a resposta do réu privilegia o contraditório e se justifica quando os elementos apresentados com a inicial são insuficientes para um juízo de verossimilhança sobre a fraude ou o vício de consentimento.

Os documentos inicialmente apresentados pela parte autora, que atestam apenas a existência dos descontos, não são aptos, isoladamente, a comprovar o alegado vício de consentimento (contratação de cartão de crédito consignado crendo ser empréstimo tradicional), tornando necessária a dilação probatória.

A cognição em agravo de instrumento limita-se à análise da decisão recorrida, sendo vedado o exame de fatos ou provas não submetidos à apreciação do juízo de origem no momento da prolação da decisão, como documentos juntados apenas com a contestação, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos probatórios inequívocos que demonstrem, em cognição sumária, a probabilidade do direito quanto ao alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, justifica a decisão que posterga a análise da tutela de urgência para após a instauração do contraditório.

É vedada a análise, em sede de agravo de instrumento, de documentos que não foram apreciados pelo juízo de origem ao proferir a decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 300,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5000511-74.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5008108-94.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n. 5015045-23.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA DO SOCORRO MACHADO GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato c/c obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
ajuizada contra o
Banco BMG S.A.
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência, por meio da qual se pretendia a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário em decorrência da contratação de cartão de crédito consignado, para após a apresentação da defesa.

Em suas razões (id. 12532676), a agravante requer a reforma da decisão recorrida, sob argumento de que (i) há prova do erro substancial, caracterizado pelo vício de consentimento, uma vez que foi induzida a crer que estava contratando empréstimo consignado tradicional; (ii) não recebeu o cartão de crédito mencionado no contrato; (iii) o documento de id. 64489451 dos autos de origem demonstra que o cartão não foi desbloqueado e utilizado; (iv) o valor descontado pela instituição financeira é superior ao valor emprestado.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito vindicado quanto ao alegado vício de consentimento na contratação,
in litteris
:

1) DEFIRO à Autora a Gratuidade Judiciária.

2) Constato que a demanda proposta tem por matéria subjacente a contratação de serviços financeiros pela Requerida, fato negado pela parte Autora.

3) Cabe à parte Requerente, assim, a prova de fato negativo indeterminado, ao passo em que à Requerida caberia o ônus de demonstrar fato positivo e determinado.

4) Nesta senda, tem-se que o sistema processual contemporâneo privilegia o contraditório como vetor de norma fundamental, que instaura no procedimento um legitimo diálogo entre os sujeitos, proporcionando o aprofundamento cognitivo e a prolação de decisões mais acertadas.

5) Assim, sempre que necessário (visto que os fatos alegados em suporte ao pedido de tutela provisória satisfativa ou acautelatória) e possível (quando inexistente risco a ser imediatamente debelado), é medida curial a instauração de prévio contraditório, visto que a dialética quanto aos fatos proporciona um juízo mais acertado quanto à urgência ou evidência do direito sindicado, quando a Requerida não trouxer prova capaz de ensejar dúvida razoável.

6) Tal é o que se verifica nos autos, visto que inexistentes elementos aptos a corroborar com juízo de verossimilhança que a contratação impugnada foi objeto de fraude ou vício de consentimento, fato quer atribuiria à parte Autora o ônus de indenizar os danos experimentados pela parte adversa na hipótese de insucesso e revogação do provimento provisório (art.302, parágrafo único, CPC), risco tendencialmente reduzido quando se colhem previamente os elementos de prova da antítese da parte Ré e se coteja sua idoneidade.

7) De outro lado, ainda que reconhecido que os descontos da operação de crédito incidem sobre verba alimentar, constato que seu valor isoladamente não conduz ao superendividamento da parte, bem como que eventual indébito seria ressarcido pela parte Demandada, que tem presumivelmente capacidade econômica para tal.

8) Desta forma, nos termos do art.6º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO à parte Requerente a inversão do ônus da prova quanto ao fato concernente à efetiva contratação e por livre manifestação de vontade pela Autora da operação de crédito impugnada e POSTERGO o exame do pedido da tutela de urgência para após a resposta da parte Demandada.

9) INTIME-SE e CITE-SE.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do
indeferimento da antecipação da tutela recursal
, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, nesta análise perfunctória, típica da presente etapa cognitiva, verifico que a agravante, na inicial, apresentou ao juízo
a quo
provas que se limitavam à demonstração dos descontos no seu benefício previdenciário, levando-o a concluir que “
inexistentes elementos aptos a corroborar com juízo de verossimilhança que a contratação impugnada foi objeto de fraude ou vício de consentimento
”, razão pela qual entendeu-se pela necessidade de dilação probatória.

Ademais, é de se dizer que a cognição exercida no agravo de instrumento é limitada àquela empreendida pelo juízo
a quo
, sendo vedada, no recurso, a análise de fatos, teses e elementos de prova não submetidos à apreciação no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, de modo que os documentos de id. 64489451 dos autos de origem, mencionados no recurso como prova de que não houve utilização do cartão, vieram aos autos apenas por ocasião da apresentação de contestação pela ré/agravada e não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

A propósito, este é o entendimento delineado por esta colenda Segunda Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A mera alegação de afronta ao dever de informação na contratação dos serviços prestados pela agravada não é suficiente para obstar os descontos, porque é imprescindível a instrução probatória para aferir a regularidade ou não da pactuação, sendo que o histórico de crédito juntado ao instrumento ainda não
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000511-74.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 22.08.2024)

Deste modo, ao menos neste juízo inicial,
diante dos documentos apresentados ao juízo
a quo
até o momento de prolação da decisão recorrida
, não há elementos suficientes que indiquem a probabilidade do direito no que diz respeito ao alegado vício de consentimento.

Isso porque os documentos de id. 62640197 e 92640198 atestam, tão somente, a existência dos descontos realizados, sem que deles se possa extrair, isoladamente, o vício de consentimento alegado, mormente porque alegado, na inicial, que “foi induzida a acreditar que havia contratado um empréstimo consignado, sem ser devidamente informada que, na realidade, tratava-se de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC), uma modalidade com altos juros e prazos indeterminados”, além de afirmar ter utilizado os valores depositados em sua conta bancária, sendo necessário, tal como consignado pelo juízo
a quo
, o exercício do contraditório e a dilação probatória.

Nesse mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ILZA FURTADO contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, relativos a um cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG, um empréstimo no Itaú e contribuições para associações (Master Prev Ltda e UNASPUB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de descontos indevidos nos proventos da agravante, em razão de suposta falha na informação prestada no momento da contratação; e (ii) analisar a necessidade de suspensão dos descontos antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica no caso, dada a ausência de elementos suficientes para demonstrar a irregularidade das contratações. A agravante admite, em momentos distintos, ter recebido valores em conta, mas alega desconhecimento sobre a modalidade de contratação, o que evidencia necessidade de dilação probatória para análise da suposta falha no dever de informação.
O extrato bancário constante dos autos confirma a realização de saques, o que contraria a alegação de desconhecimento total do negócio jurídico celebrado. A jurisprudência é firme no sentido de que, para suspender descontos decorrentes de contrato formalmente firmado, deve haver prova concreta de abuso ou fraude, o que não se constata nesta fase processual.
O indeferimento da liminar não impede a reavaliação da questão pelo juízo de primeiro grau após a juntada dos documentos pelas instituições financeiras e associativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da abusividade da cobrança, não bastando alegações genéricas de desconhecimento sobre a contratação. A existência de movimentações financeiras na conta da agravante reforça a necessidade de dilação probatória para verificar eventual falha no dever de informação. A tutela de urgência não pode ser concedida quando a verificação da abusividade do contrato exige produção de prova em instrução processual. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5011852-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/03/2024; TJMT, AI nº 1020560-94.2022.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5008108-94.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 14.04.2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Miguel Henrique Gomes contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos relativos a suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. O agravante alega que a decisão de origem não analisou adequadamente os argumentos apresentados e que os descontos recaem sobre verba de caráter alimentar, justificando a necessidade de concessão da medida de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante demonstrou indícios mínimos de fraude na contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida manifesta expressamente que não há elementos probatórios mínimos que permitam inferir, ainda que em juízo de verossimilhança, a existência de fraude ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira. 4. O agravante não apresentou documentos relacionados à contratação questionada, tampouco demonstrou ter solicitado previamente à instituição financeira a cópia do contrato ou outros elementos que pudessem corroborar a sua alegação de fraude. 5. O ato judicial impugnado foi proferido antes da citação da parte demandada, circunstância que limita o exame de elementos probatórios nos autos e reforça a necessidade de produção de provas em momento processual oportuno. 6. Consta nos autos que os descontos vêm sendo realizados desde 2022, o que enfraquece a alegação de urgência requerida para a concessão da tutela provisória de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração mínima de indícios de fraude ou falha no dever de informação impede o deferimento de tutela provisória para suspensão de descontos de cartão de crédito consignado. 2. A alegação de urgência deve ser acompanhada de elementos concretos que justifiquem a medida, especialmente quando os descontos se realizam de forma contínua há longo período. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 373, I.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5015045-23.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 11.03.2025)

É forçoso concluir, portanto, que o arcabouço probatório produzido até esta etapa de cognição sumária e superficial não permite inferir a comprovação dos requisitos cumulativos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, notadamente porque ausente o requisito da probabilidade do direito alegado.

Em arremate, esclareça-se não se estar rechaçando a pretensão deduzida pela ora agravante, mas apenas estabelecendo -
à luz dos elementos de cognição sumária disponíveis e observada a limitação cognitiva
- que o alegado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado necessita de maior dilação probatória.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)